Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001049-02.2017.8.07.0005 RECORRENTE: HERMES AGUIAR DOS REIS RECORRIDO: RODRIGO DIAS DOURADO, ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, ESPOLIO DE EDSON CANDIDO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PREENCHIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIROS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Inaplicável o art. 114 do CPC à hipótese em que a causa de pedir da ação não indica composse com terceiro, em relação ao qual nenhuma obrigação foi requerida. 2. Se a petição inicial traz, de maneira lógica, causa de pedir e pedidos adequados à ação de reintegração de posse e os consectários para a reparação civil pretendido, como, aliás, faculta o art. 555 do CPC, não há se falar em inepcia da petição inicial. 3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. 4. Nos termos do art. art. 385 do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução. 5. Caracteriza negócio jurídico simulado, e, portanto, nulo (art. 167, I, do Código Civil), sucessivas transmissões por meio de cessões de direitos com a finalidade de encobrir a real intenção de lesar o possuidor originário pelo não pagamento integral do bem. 6. Não há terceiros de boa-fé a serem protegidos (art. 167, § 2o, do CC/2002), se todos que participaram das sucessivas negociações o fizeram de forma a assegurar o objetivo final que era o não pagamento integral do valor pactuado ao autor. 7. O negócio nulo não produz efeitos e nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/2002), podendo ser declarado incidentalmente, independente de ação própria (art. 168, parágrafo único, do CC/2002) razão pela qual se mostra escorreita a sentença que no bojo da ação de reintegração de posse reconhece a nulidade do negócio jurídico pelo qual o possuidor originário foi esbulhado de sua posse de forma ilegítima. 8. As condenações indenizatórias são consectário lógico da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil/2002), a qual estabelece o dever de reparação dos danos decorrentes de ato ilícito. 9. A situação decorrente de perda de bem por negócio jurídico nulo não se equipara a simples decepção pela frustração de um negócio jurídico, razão pela qual se mostra pertinente a fixação da reparação por danos extrapatrimoniais. 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 434, parágrafo único, 447, §2°, incisos I e III, §3°, inciso II, 485, inciso VI, e 492, todos do CPC, sustentando o reconhecimento da ausência de comprovação das alegações feitas a seu desfavor. Aduz a improcedência da restituição do imóvel e da indenização por danos morais e materiais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 373, inciso I, 434, parágrafo único, 447, §2°, incisos I e III, §3°, inciso II, 485, inciso VI, e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010